Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DAS FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos do genitor, com exclusão das verbas de natureza indenizatória e dos descontos compulsórios. O agravante postula a majoração para 40%, sob alegação de necessidades especiais em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), planilha de gastos elevados e ausência de renda da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos alimentos provisórios, de 20% para 40% dos rendimentos brutos do genitor, em sede de agravo de instrumento, considerando-se a cognição sumária da fase recursal e a alegação de necessidades especiais do alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória em agravo de instrumento exige demonstração inequívoca do binômio necessidade/possibilidade e risco concreto de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC, o que, no caso, demanda instrução probatória ainda não realizada.

4. A fixação de alimentos provisórios deve observar critérios de razoabilidade, com base na cognição sumária disponível no momento da decisão, sendo legítima a fixação de percentual moderado, passível de reavaliação após instrução.

5. A existência de alimentos provisórios em valor correspondente a 20% da renda bruta, bem como a cobertura parcial das despesas médicas por plano de saúde da Marinha e a existência de outros cinco filhos do alimentante, mitiga o periculum in mora e recomenda manutenção do status quo até a instrução completa.

6. A majoração pretendida implica análise aprofundada da capacidade contributiva do genitor e da efetiva participação da genitora — inclusive na forma de prestação in natura —, o que escapa aos limites da via recursal estreita do agravo de instrumento.

7. A jurisprudência do TJDFT vem reconhecendo que pedidos de majoração de alimentos provisórios, quando fundados em alegações que exigem dilação probatória, não devem ser acolhidos em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A majoração de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento exige demonstração inequívoca das necessidades do alimentando e da possibilidade do alimentante, o que demanda instrução probatória incompatível com a cognição sumária da via recursal.
2. A fixação de percentual moderado a título de alimentos provisórios pode ser revista no curso da instrução, quando melhor apuradas as condições financeiras das partes e a extensão das necessidades do menor.
3. A existência de alimentos provisórios vigentes e cobertura parcial de despesas por plano de saúde institucional mitiga o risco de dano grave e justifica a manutenção do patamar fixado até deliberação final.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, e 1.699; ECA, art. 22; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0742550-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0727410-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0713659-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.8.2025.